Tribunal: STF
Processo: AC 4322
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Nestes autos, por meio de decisão proferida em 8.5.2017, determinou-se a indisponibilidade de diversos bens de propriedade de Vander Luiz dos Santos Loubet e Ademar Chagas da Cruz, como medida assecuratória dos consectários penais e extrapenais pecuniários da pretensão punitiva estatal exercida na AP 1.019, na qual foram acusados pelo Ministério Público Federal da prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e integração à organização criminosa.
    Em sessão virtual de julgamento realizada entre os dias 14 a 21.8.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia formulada nos autos da AP 1.019, proferindo acórdão absolutório em favor dos aludidos requeridos na presente ação cautelar.
    O acórdão absolutório, publicado em 4.9.2020, é objeto de embargos de declaração opostos por Vander Luiz dos Santos Loubet e Ademar Chagas da Cruz, insurgência por meio da qual pretendem tão somente a alteração do fundamento legal de suas absolvições.
    Considerado o contexto fático-processual e não havendo recurso interposto pelo Ministério Público Federal contra o acórdão absolutório proferido nos autos da AP 1.019, revela-se imperiosa a revogação das medidas assecuratórias de bens deferidas nos autos da presente ação cautelar, nos termos dos arts. 131, III e 386, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da manutenção das constrições determinadas por outros juízos.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, I, do RISTF e nos arts. 131, III e 386, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, revogo a medida assecuratória de sequestro deferida às fls. 53-68. Como consectário, julgo prejudicado o agravo regimental interposto às fls. 234-247, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, diante superveniente perda do sue objeto.
    Oficie-se aos órgãos responsáveis pela anotação da indisponibilidade dos respectivos bens, cuja relação encontra-se sumariada na manifestação da Procuradoria-Geral da República às fls. 224-225.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente